Tribunal: TJES
Processo: 0000007-48.2025.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000007-48.2025.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOELSON FERREIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO
COM NUMERAÇÃO RASPADA. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, de uso restrito (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03) e resistência (art. 329 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando-lhe a pena total de 09 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, 04 meses e 10 dias de detenção, e 550 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que, em 12 de janeiro de 2025, nas proximidades do “Bar do Macarrão”, em Vila Jetibá, policiais militares flagraram o réu realizando a venda de um pino de cocaína a um ocupante de um veículo estacionado na via pública. Ao notar a aproximação da viatura, o acusado empreendeu fuga com uma das mãos na cintura e, mesmo após ordens para cessar a movimentação, sacou um revólver calibre .38 com numeração suprimida e apontou-o na direção dos policiais. Diante da ameaça, os agentes efetuaram disparo que não conteve o réu, o qual se embrenhou em área de mata. Após diligências, foi capturado e, em sua posse, apreenderam-se: o revólver carregado com seis munições, um pino de cocaína, R$ 272,00 em espécie e um aparelho celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (1)
verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico, porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e resistência
; (2)
analisar o pedido de desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo pessoal
; (3)
avaliar o pedido de redução das penas-base aplicadas, por suposta ausência de fundamentação concreta
.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas
, a materialidade e a autoria dos crimes estão suficientemente demonstradas por documentos oficiais (boletim unificado, autos de apreensão, laudos periciais) e, principalmente, pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do réu. Ambos relataram, de forma coerente e complementar, que presenciaram a venda da droga e a reação armada do réu à abordagem policial, circunstâncias que reforçam a veracidade das informações e conferem alta credibilidade à prova oral produzida. A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos como prova hábil à condenação, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, como no presente caso.

Em relação a
o pedido de desclassificação do crime de tráfico para uso próprio
, inexiste nos autos qualquer elemento que aponte para destinação pessoal da droga. O contexto da apreensão — venda flagrada pelos policiais, fuga do réu com arma em punho, apreensão de dinheiro trocado e pino de cocaína — indica, de forma clara, a finalidade mercantil da substância. A presunção relativa de usuário, firmada pelo STF no julgamento do RE 635.659 (Tema 506 da repercussão geral), é afastada pelas circunstâncias concretas do caso. Ademais, conforme o art. 156 do CPP, caberia à defesa comprovar a destinação pessoal da droga, o que não ocorreu.

Quanto ao pedido de redução das penas-base
, não há ilegalidade ou desproporcionalidade. A pena-base do crime de tráfico foi fixada no mínimo legal. Já as penas dos crimes de porte de arma de uso restrito e de resistência foram majoradas com base em fundamentação concreta: o porte de arma com numeração raspada em via pública e a grave ameaça representada ao apontar a arma contra policiais. Tais fundamentos estão alinhados ao art. 59 do Código Penal e foram devidamente individualizados na sentença, afastando qualquer alegação de arbitrariedade.

V. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000007-48.2025.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOELSON FERREIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOELSON FERREIRA DE SOUZA
, contra a sentença de id. 15624952, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei 11.343/06), porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, de uso restrito (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03) e resistência (art. 329, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 12 de janeiro de 2025, nas proximidades do “Bar do Macarrão”, localizado em Vila Jetibá, o apelante foi surpreendido por policiais militares, enquanto realizava a venda de substância entorpecente — um pino de cocaína — a um ocupante de veículo que se encontrava parado, em via pública.

Consta que, ao avistar a aproximação da viatura, o acusado empreendeu fuga com a mão na cintura, e, após ser advertido, sacou um revólver calibre .38, com numeração suprimida, apontando-o na direção dos policiais.

Os agentes então efetuaram disparo, visando repelir a ameaça, o que não foi suficiente para conter o réu, que adentrou área de mata.

Posteriormente capturado, o réu foi surpreendido na posse do
revólver acima mencionado, municiado com seis munições, 1 (um) pino de cocaína, R$ 272,00 (duzentos e vinte e sete reais) em espécie, e 1 (um) aparelho celular.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses formuladas no presente apelo.

O pleito absolutório, formulado quanto
ao delito de tráfico de drogas
, não prospera, pois a
materialidade e autoria restaram comprovadas no boletim unificado (fls. 06/10), auto de apreensão (fls. 22/23), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de droga (fl. 24), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 25/26), laudo químico (id. 15624581), laudo balístico (id. 15624943), e prova oral colhida em juízo.

Destacam-se as declarações prestadas pelos policiais militares, DIEGO RODRIGUES FERNANDES e PAULO VICTOR NUNES ANDRADE, que participaram da prisão do réu, e afirmaram, de forma firme, coerentes e consistente, terem visualizado ato de comércio de droga.

Os agentes relataram que a abordagem decorreu de denúncia recebida via CIODES, descrevendo indivíduo com características idênticas às do apelante, que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga, sacando arma de fogo
(mídia id. 70080607, fl. 2, tempo 3min30s, e tempo 03min26s a 04min22s).

Com efeito, ambos os policiais foram assertivos quanto à apreensão da droga, da arma e do dinheiro em poder do réu.

Já o apelante,

admitiu estar com a arma e o entorpecente (tempo 07min58s), alegando, porém, que o porte era para defesa da mãe, e o uso da droga seria pessoal.

Contudo, tal narrativa, além de contradizer os testemunhos policiais, não se harmoniza com os elementos objetivos do flagrante,
revelando-se isolada e sem amparo probatório.

Rememoro que a jurisprudência pátria é unânime em conferir validade aos depoimentos dos policiais, especialmente quando em consonância com as demais provas carreadas ao feito, como
in casu
.

Já no que se refere
ao
pleito desclassificatório
, não há indicação de que o material entorpecente se destinava apenas ao consumo pessoal do réu.

Ao contrário, as evidências acima referidas (a apreensão da arma; a forma de acondicionamento da droga (pino); local da abordagem ser conhecido pelo intenso tráfico de drogas; fuga do réu) apontam, indiscutivelmente, para a destinação mercantil das substâncias apreendidas.

Vale frisar que, embora tenha sido apreendida pequena quantidade de droga, sua natureza, e o contexto da apreensão, conjugados com as demais circunstâncias concretas, afastam a presunção relativa de “usuário”, firmada pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 635.659, que apreciou o tema 506 da repercussão geral.

Oportuno anotar ainda, que, a prova da destinação da droga para consumo próprio incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, quanto à

dosimetria da pena
, especificamente no que se refere à
s

pena
s
-base
,
não há ilegalidade a ser sanada.

A pena do crime de tráfico de drogas foi fixada no mínimo legal.

Já nos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e resistência, houve valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime”, com fundamentação concreta: o porte em local público, próximo a bar, e o risco causado ao apontar arma contra os agentes.

Por tais razões, respeitada a legalidade e a proporcionalidade (art. 59 do CP), n
ão prospera o pleito de reforma da dosimetria,

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.